Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706011-45.2022.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: ARLETE LIMA SEREJO RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. 1 – Preliminar de ofício. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Consoante dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Em complemento, o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que: “II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.” O sentenciante se limitou a dizer, de forma genérica, que a cobrança em tela foi legítima e que não houve abusividade contratual, o que não é suficiente para atender ao disposto na norma processual no que tange à fundamentação do ato judicial. Resta evidente, portanto, o vício de fundamentação da sentença, que é nula. 2 – Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos. A causa está madura para julgamento, o que se faz em segunda instância recursal na forma do art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC. 3 – Procedimento administrativo. Apuração de consumo não faturado. Ausência de observação da norma de regência. Nulidade. Na forma dos artigos 129 e 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, constatada a medição irregular dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a distribuidora deve adotar providências para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, a fim de recuperar a receita perdida. Contudo, a validade do procedimento supracitado exige a observação dos requisitos previstos no art. 129 da norma de regência, sem o que deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo de apuração, bem como da cobrança advinda dele. 4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito, o que não ocorreu no caso em exame. Incabível, portanto, o pleito indenizatório. 5 – Recurso conhecido e provido quanto à nulidade da sentença. Julgamento de mérito, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC, com procedência do pedido. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11, e 369, todos do Código de Processo Civil, 5o da Constituição Federal, bem como Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que teria agido conforme a mencionada resolução, ao apresentar cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), emitida no momento da inspeção. Sustenta que não teria havido prestação deficiente do serviço público. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 (ID 55324286). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 884 do CC, bem como 7o, 10, 11, e 369, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No caso em exame, os documentos de ID. 51310394 – págs. 01/05 indicam que a ré, apelada, não observou o disposto na norma acima transcrita. Não há demonstração de entrega de cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) à autora, apelante, tampouco de posterior envio do referido documento. Além disso, não há indicação de que a consumidora foi comunicada acerca do local, data e hora de realização da avaliação técnica no equipamento medidor irregular. Tais fatos são suficientes para macular o procedimento e a cobrança advinda dele” (ID 54125784). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Sumula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Da mesma forma o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa à Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 (ID 55324286). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027